Tribunal: STF
Processo: SS 5735
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado do Piauí em face de decisão proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Piauiense do Ministério Público, que determinou a suspensão dos efeitos do ato administrativo responsável pelo cancelamento de precatórios expedidos em favor de seus associados, bem como a reativação das respectivas requisições de pagamento, com preservação da ordem cronológica anteriormente ocupada.
A controvérsia tem origem em ação de conhecimento ajuizada no ano de 2003, na qual se reconheceu, em favor dos membros substituídos da impetrante, o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de valores para Unidade Real de Valor (URV), atinentes ao período de 1998 a 2003. Após o regular trâmite processual, com manutenção do direito pelas instâncias ordinárias, sobreveio fase de execução, na qual foram expedidos precatórios relativos à parcela incontroversa e, posteriormente, à parcela remanescente do crédito.
Entretanto, em outubro de 2025, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí determinou o cancelamento das requisições de pagamento, sob o fundamento de que os precatórios teriam sido expedidos sem a prévia formação de título executivo judicial definitivo, por ausência de trânsito em julgado do processo de conhecimento à época da expedição, circunstância que, à luz do art. 100 da Constituição Federal, comprometeria a validade dos atos praticados.
Contra esse ato, foi impetrado mandado de segurança coletivo, no qual o Desembargador Relator do MS nº 0751373-46.2026.8.18.0000 deferiu medida liminar para determinar a suspensão imediata dos efeitos da decisão que havia cancelado os precatórios oriundos do processo nº 0000336-92.2003.8.18.0140, assegurando, até ulterior deliberação, a reativação das requisições na forma originalmente expedida, bem como a preservação da ordem cronológica anteriormente ocupada. Consignou que, embora o cancelamento tenha se fundado na ausência de trânsito em julgado, essa premissa restou superada pela certificação do trânsito em julgado do RE nº 1.561.210/PI, em 06.12.2025, circunstância que alterou de modo relevante o suporte fático do ato administrativo impugnado.
É contra essa decisão que se volta o presente pedido de contracautela.
O Estado requerente sustenta que a decisão liminar impugnada ofende o regime constitucional dos precatórios, porquanto admite a manutenção de títulos expedidos sem observância do requisito essencial do trânsito em julgado, o que configuraria vício insanável, insuscetível de convalidação por evento posterior. Argumenta que a reintrodução desses precatórios na ordem cronológica de pagamento importa violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade entre credores, além de comprometer o planejamento orçamentário estatal e ensejar grave lesão à ordem pública e à economia pública, notadamente em razão do expressivo montante envolvido.  Invoca, ainda, precedente desta Suprema Corte na Suspensão de Segurança nº 5.708/PI, no qual se reconheceu a impossibilidade de manutenção de precatórios expedidos antes da formação do título definitivo.
Por sua vez, a Associação impetrante, em impugnação ao pedido, suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que o pedido de suspensão possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial atacada, limitando-se à análise da existência de grave lesão a bens juridicamente tutelados. Aduz que o Estado não logrou demonstrar, de forma concreta e específica, a ocorrência de lesão à ordem ou à economia públicas, limitando-se a alegações abstratas.
No mérito, sustenta que o precedente invocado pelo Estado não se aplica à hipótese, tendo em vista a superveniência do trânsito em julgado do título judicial, fato que altera substancialmente o quadro fático-jurídico anteriormente considerado. Afirma que a decisão liminar possui natureza meramente conservativa, não implicando pagamento imediato nem alteração da ordem cronológica, mas apenas restaurando provisoriamente a eficácia de precatórios anteriormente expedidos, de modo a preservar a utilidade do provimento jurisdicional final. 
A Procuradoria-Geral da opinou pelo deferimento do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 24):
“Suspensão de Segurança. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Decisão liminar que determinou a manutenção de precatórios na fila de pagamento, a despeito da ausência de trânsito em julgado da ação de conhecimento. Indicação de que há trezentos e setenta e nove precatórios em desconformidade com o sistema constitucional de precatórios. Risco de lesão à ordem e à economia públicas configurado. Parecer por que a medida suspensiva seja concedida.”
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
Conforme relatado, o Desembargador Relator do mandado de segurança deferiu medida liminar para sustar os efeitos do cancelamento dos precatórios expeditos antes do trânsito em julgado da ação na origem, determinando sua reativação e assegurando a manutenção de sua posição na ordem cronológica de pagamento. A decisão considerou, especialmente, fato superveniente consistente no trânsito em julgado do Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Piauí, certificado em dezembro de 2025, o que teria afastado a premissa que fundamentara o cancelamento administrativo.
Não obstante, em juízo mínimo de probabilidade, próprio das medidas de contracautela, as alegações deduzidas pelo Estado do Piauí quanto à configuração de grave lesão à ordem administrativa mostram-se plausíveis, especialmente em razão da manutenção de precatórios alegadamente inscritos sem a observância do requisito constitucional do trânsito em julgado, envolvendo montante expressivo, bem como do potencial comprometimento da ordem cronológica de pagamento dos demais credores.
Desse modo, verifica-se que a decisão impugnada pode, em tese, conflitar com o disposto no art. 100, caput e §§ 3º e 5º, da Constituição Federal, segundo o qual a expedição de precatórios está condicionada ao trânsito em julgado da condenação, devendo o pagamento observar rigorosamente a ordem cronológica de apresentação. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.872 (Tema 45 da repercussão geral), reafirmou a inaplicabilidade do regime da execução provisória de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública, após a Emenda Constitucional nº 30/2000.
Na mesma linha, esta Corte, ao apreciar a SS nº 5.708/PI, firmou orientação no sentido de que a expedição de precatório depende necessariamente do trânsito em julgado da decisão judicial, sendo incompatível com o regime constitucional a manutenção, na ordem de pagamento, de precatórios expedidos anteriormente a esse marco, sob pena de quebra da precedência entre credores.
Na hipótese em análise, embora tenha sobrevindo o trânsito em julgado do processo originário, não se evidencia, em juízo perfunctório, a plausibilidade jurídica da convalidação de precatórios expedidos em desconformidade com o art. 100 da Constituição. Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, a “manutenção na fila de pagamentos dos precatórios expedidos antes do trânsito em julgado da ação na origem, como ocorreu na espécie, implica a quebra da ordem cronológica de pagamentos dos demais credores, cujos precatórios foram regularmente expedidos” (eDOC 24, p. 11).
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0751373-46.2026.8.18.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado Estado do Piauí. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente